Tribunal: TJSP
Processo: 2283579-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição arquivada – Desembargador da 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante REINALDO FABRIZIO BARBOSA CAMPANA, é
agravado CARLOS NUNES NETO (DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. FRANCISCO
CASCONI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
RENATO
SARTORELLI,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ ANTONIO DE
GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2283579-61.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Reinaldo Fabrizio Barbosa Campana
Agravado: Carlos Nunes (Desembargador)
Voto no 38.101
Agravo Interno
Arguição de suspeição arquivada

Desembargador da 31a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça Não cabimento da arguição Inexistência
de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a
imparcialidade do agravado Agravo não provido.
Inconformado com relação à decisão que, com o
permissivo no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, determinou o arquivamento da petição de arguição suspeição
oposta contra o Desembargador Carlos Nunes, da 31a Câmara de Direito
Privado desta Corte, nos autos no 1022662-39.2017.8.26.0100, Reinaldo
Fabrizio Barbosa Campana oferece agravo interno, e isso com a alegação
de ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade, imparcialidade e
estabilidade das decisões judiciais.
Anota-se o oferecimento de contraminuta (fls. 7/12).
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Com efeito, a arguição de suspeição envolve a
verificação de eventual ausência de capacidade subjetiva do magistrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
com seu afastamento da relação jurídica processual.
Ocorre que as hipóteses nesse contexto estão
delimitadas pelo artigo 145 do Código de Processo Civil, observada ainda
a possibilidade do reconhecimento da suspeição por motivo de foro íntimo:
"Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem
interesse na causa antes ou depois de iniciado o
processo, que aconselhar alguma das partes acerca do
objeto da causa ou que subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora
ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de
parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,
inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em
favor de qualquer das partes."
Insta registrar que a jurisprudência desta Corte sugere
que tal norma dinamiza um rol taxativo (v. Exceção de Suspeição no
0006824-19.2016.8.26.0000; Relator(a): Ana Lúcia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: Câmara Especial. Data do Julgamento: 25/07/2016;
Incidente
de
Suspeição
no
0009445-18.2018.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
Relator(a): Fernando Torres Garcia. Órgão Julgador: Câmara Especial.
Data do Julgamento: 14/05/2018).
Da mesma forma, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
CAUSA
DE
SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. O
Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados
pelo excipiente não têm o condão de provar a
inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no
art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito
carece de suporte legal. Com essas considerações,
REJEITO a presente exceção de suspeição". 2. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de
que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do
CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da
exceção de suspeição a presença de uma das
situações dele constantes. Precedentes: AgInt no
AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp
689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
28.10.2015 (grifei). 3. Modificar a conclusão a que
chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da
recorrente, demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável em Recurso
Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. A
incidência da Súmula 7/STJ também inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c' do
permissivo
constitucional.
5.
Recurso
Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1686946/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe
11/10/2017)."
In casu, referidas situações não estavam e não estão
configuradas, mormente no que toca ao indicado interesse no julgamento
do processo em favor da parte contrária.
Em realidade, o afastamento de um magistrado da
condução do processo judicial, medida drástica, exige a demonstração do
efetivo comprometimento de sua imparcialidade, o que não pode ser
presumido. Além disso, não estava especificado qual seria, afinal, o
suposto interesse do magistrado na solução da causa.
Além disso, ponderou-se que a alegada adulteração de
peças processuais não foi comprovada, presente apenas a sequência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
apreciação dos vários embargos de declaração oferecidos pela parte.
Registrou-se:
"Destarte, observada tal sequência de atos,
nada demonstra a alegada exclusão de peças: todas as
alegações
do
arguente
foram
analisadas
pelo
colegiado, ausente ainda o indicado julgamento
monocrático (fls.02). Ademais, conforme documentos
oferecidos pelo arguente, nada demonstra a presença
de cópias distintas do teor do julgamento dos
embargos de declaração, que veiculam idêntica
fundamentação, ainda que indicados horários distintos
de liberação nos autos, o que só pode decorrer do
próprio sistema informatizado e da juntadas das peças
aos autos principais" (fls.791/792).
Por outro lado, com relação ao teor das decisões
judiciais, incide a Súmula no 88 desta Corte:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do
excipiente,
no
estrito
exercício
da
atividade
jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para
o julgamento da causa”.
Por fim, os limites do incidente, ligados à verificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2283579-61.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.101
da eventual suspeição do magistrado, não permitem a análise de questões
processuais de diversa natureza, inclusive no tocante ao procedimento
adotado para os julgamentos, virtual ou não.
Enfim, pelas razões expostas, ausente violação aos
princípios elencados no recurso, prevalece a decisão.
Diante do exposto nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator